Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-21.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-21.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: MARIA DE FATIMA ANDRADE

Advogado(s)
:
LINDDEMBERG LEAL FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Pessoa idosa e analfabeta. Contrato nulo. Fraude documental. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Repetição do indébito. Danos morais in re ipsa. Selic.
R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que anulou contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa idosa e analfabeta, determinou a restituição dos descontos previdenciários e fixou danos morais em R$ 6.000,00, sob alegação recursal de validade da contratação por assinatura a rogo, presença de testemunhas e disponibilização do crédito à autora.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse processual sem prévia tentativa de solução administrativa; (ii) estabelecer se incidem prescrição trienal ou decadência sobre a pretensão de nulidade do contrato e reparação dos danos; (iii) determinar se o contrato de empréstimo consignado atribuído a pessoa analfabeta é válido diante dos documentos apresentados; (iv) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação realizada por correspondente bancário; e (v) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.O interesse processual não depende de prévia tentativa de solução administrativa, pois a resistência da instituição financeira à pretensão autoral evidencia a necessidade da tutela jurisdicional, sob pena de restrição indevida à garantia da inafastabilidade da jurisdição.

4.A pretensão reparatória decorrente de falha na prestação de serviço bancário submete-se ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado, em caso de descontos periódicos em benefício previdenciário, a partir do último abatimento indevido, diante da renovação mensal da lesão.

5.A pretensão fundada na inexistência ou nulidade absoluta de contrato supostamente fraudulento, por ausência de manifestação válida de vontade, não se convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil.

6.A relação entre a instituição financeira e a consumidora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o banco atua como fornecedor de serviços bancários e a autora figura como destinatária final.

7.A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança e por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas no âmbito de sua atividade, inclusive quando a contratação envolve correspondente bancário.

8.A condição de consumidora idosa e analfabeta justifica a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar, de forma cabal, a manifestação válida de vontade e a regularidade da contratação.

9.A divergência entre as testemunhas constantes em instrumentos contratuais apresentados pelo próprio banco em demandas envolvendo as mesmas partes afasta a presunção de autenticidade da prova documental e evidencia possível manipulação ou fabricação indevida de documentos.

10.A instituição financeira assume responsabilidade pelo atendimento prestado por seus correspondentes, de modo que a ausência de indicação dos dados completos do agente que teria coletado a assinatura compromete a demonstração da higidez do ato.

11.O depósito judicial imediato do valor creditado na conta da autora reforça sua boa-fé e a ausência de intenção de contratar.

12.A nulidade do contrato deve ser mantida quando a fraude documental se evidencia por assinaturas divergentes e pelo descumprimento de ordens judiciais de esclarecimento, configurando defeito na prestação do serviço bancário.

13.A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação do EREsp 1.413.542/RS para os descontos posteriores a 30/3/2021.

14.Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não celebrado configuram dano moral in re ipsa, pois atingem a dignidade da consumidora idosa, hipossuficiente e dependente de verba alimentar para subsistência.

15.A indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

16.Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, a correção monetária dos danos materiais incide desde o evento danoso e a correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento.

17.A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por abranger atualização monetária e juros moratórios, sem cumulação com outros indexadores.

18.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

19.Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre as indenizações por danos materiais e morais, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8000136-21.2024.8.05.0189
, em que é apelante
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

e apelada
MARIA DE FATIMA ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.